Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704628-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA AGRAVADO: ELISA SAMARA DOS SANTOS, LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA. Verificada a inadmissibilidade, em tese, do recurso, o agravante foi intimado nos termos do art. 10 do CPC e se pronunciou acerca da questão. DECISÃO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravante sustenta que, em síntese, que na hipótese de o cumprimento de sentença versar sobre honorários de sucumbência, não incide juros sobre o valor da causa, conforme precedente emanado do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que os critérios para a elaboração da conta foram fixados nas decisões referidas nos ID 16935235 e 173719383, na qual a magistrada pontuou que "(...) em resposta à Contadoria Judicial (ID 168500150), o valor da dívida do presente feito será aquele que consta na decisão embargada (ID 16935235), e também 3% sobre o valor da condenação de R$ 207.717,88, tendo em vista a porcentagem fixada na sentença ID 160205775”, cujo provimento não objeto de recurso próprio, até mesmo porque, ao se pronunciar sobre a questão, nos termos do art. 10 do CPC, o agravante não impugnou especificadamente os fundamentos acima que demonstram que a questão foi alcançada pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator